Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-61.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800148-61.2022.8.14.0027

APELANTE: ROMARIO DHION SOARES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, 100 dias-multa, em regime inicial fechado por força dos antecedentes criminais, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, o Recorrente, em atuação conjunta com outro agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu bens e valores da vítima, evadindo-se em motocicleta.

A defesa requer nulidade do reconhecimento fotográfico, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, com afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

1.

Saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação ou contradição interna.

2.

Saber se o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é inválido.

3.

Saber se o conjunto probatório comprova a autoria delitiva e a incidência da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
A decisão de origem expôs, de forma suficiente, os fundamentos relativos à materialidade e à autoria. Eventual trecho redigido com impropriedade terminológica configura erro material isolado, sem comprometer a compreensão do julgado nem a validade da motivação.

2.

Preliminar de nulidade do reconhecimento rejeitada.
Consta dos autos que vítima e testemunha descreveram previamente as características físicas do autor e, em seguida, reconheceram o Recorrente entre várias fotografias de pessoas com traços semelhantes. Não houve exibição isolada de imagem única. Ausente demonstração de prejuízo concreto.

3.

Autoria comprovada.
A vítima descreveu em sede inquisitorial o condutor da motocicleta como indivíduo moreno, magro, alto e com sinal no rosto, na altura do nariz. Após a descrição, realizou reconhecimento fotográfico formalizado.

4.

Prova judicial corroborativa.
A testemunha presencial confirmou em juízo a dinâmica do roubo, relatou a presença de arma de fogo e indicou a mesma característica física distintiva do agente, reafirmando o reconhecimento já realizado, por ela e pela vítima.

5.

Convergência probatória suficiente.
A coincidência entre descrição prévia, reconhecimentos realizados e característica facial observada em imagem constante dos autos afasta dúvida razoável quanto à autoria.

6.

Álibi defensivo não comprovado.
Depoimentos judiciais defensivos demonstraram relativa imprecisão sobre a data da mudança de residência do Recorrente, além de admitirem visitas frequentes ao município onde ocorreu o fato.

7.

Majorante do concurso de pessoas mantida.
A prova oral demonstrou atuação coordenada de dois agentes, com divisão de tarefas: um conduzia a motocicleta e o outro portava arma de fogo e realizava a subtração. A não identificação do comparsa não impede o reconhecimento da causa de aumento.

8.

Dosimetria preservada.
Inexistindo impugnação específica quanto à pena aplicada e ausente ilegalidade manifesta, mantém-se integralmente a reprimenda fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“Erro material isolado na redação da sentença não gera nulidade quando a fundamentação global permite compreensão clara das razões de decidir.”

2.

“A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento quando presentes outros elementos probatórios convergentes e ausente prejuízo comprovado.”

3.

“A descrição prévia do agente, corroborada por reconhecimento regular e prova judicial harmônica, constitui base idônea para condenação por roubo.”

4.

“A majorante do concurso de pessoas subsiste quando a prova demonstra atuação conjunta e coordenada, ainda que o corréu não tenha sido identificado.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP; art. 155 do CPP; art. 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 798225/RS, Quinta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018; STF, HC 242384/SP, Segunda Turma, j. 23/09/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800148-61.2022.8.14.0027

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: ROMARIO DHION SOARES FARIAS

DEFESA: FRANCISCO LOBO DUARTE BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Romario Dhion Soares Farias contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 09.01.2021, por volta das 18h40, em união de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, foram subtraídos bens da vítima David Rellyson da Silva Sousa, que estava acompanhado de sua namorada à época Ayla Cíntia Soares Silva, tendo o fato ocorrido após abordagem realizada por dois indivíduos em uma motocicleta.

A denúncia foi recebida em 14.06.2022. (ID 27681295)

A sentença foi proferida em 19.05.2025 (ID 27681368).

Nas razões recursais (ID 30118971), a Defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico, e alega contradição e deficiência de fundamentação na sentença; no mérito, sustenta insuficiência de provas de autoria e requer a absolvição, bem como aponta ausência de prova quanto ao concurso de pessoas, com pedido final de reforma do julgado para afastamento da condenação.

Em contrarrazões (ID 33292582), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de nulidade no reconhecimento e suficiência do acervo probatório para a condenação, com preservação das conclusões do
decisum
.

No parecer da Procuradoria de Justiça (ID 34808799), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, com reforma da sentença para absolvição.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação e da contradição

A defesa sustenta nulidade absoluta da sentença ao argumento de que o
decisum
não teria enfrentado as teses defensivas e incorreria em contradição interna, notadamente porque, em determinado trecho, consignou inexistir certeza da autoria, concluindo, ao final, pela condenação.

A leitura integral do ato decisório revela que, embora conste passagem redigida com imprecisão terminológica, o conjunto argumentativo expõe, de forma suficientemente clara, as razões de convencimento do Juízo singular quanto à autoria e materialidade delitivas.

A contradição apontada pela Defesa decorre de mero erro material de redação em trecho isolado da sentença, incapaz de invalidar o
decisum
quando a fundamentação subsequente revela, com clareza, conclusão condenatória. Assim, a leitura integral da sentença demonstra que a referência inicial constituiu impropriedade redacional isolada, superada pelos fundamentos posteriores coerentes no sentido da condenação.

A presença de fundamentação idônea não pressupõe correção redacional irrepreensível, o que não significa, contudo, que se deva desconsiderar a importância do rigor técnico-formal na construção do pronunciamento jurisdicional. O que o ordenamento exige é a exposição racional dos motivos determinantes do convencimento judicial. No caso, o magistrado de origem indicou os elementos probatórios valorados, notadamente a oitiva da vítima em sede policial, o depoimento judicial da testemunha de acusação Ayla Cíntia Soares Silva e os autos de reconhecimento fotográfico, estabelecendo nexo lógico entre tais provas e a conclusão condenatória.

A eventual impropriedade redacional não compromete a inteligibilidade do julgado nem configura ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade, sobretudo quando possível extrair, com clareza, a
ratio decidendi
. Trata-se de hipótese distinta de jurisprudência pautada na ausência absoluta de motivação ou de não enfrentamento de teses relevantes, situação que não se verifica no caso concreto.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade do reconhecimento

A defesa alega que o reconhecimento teria sido realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sustentando tratar-se de prova ilícita e imprestável.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

Consta dos autos termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, no qual a vítima David Rellyson da Silva Sousa, após descrever previamente as características físicas do autor — moreno, magro, alto, com sinal no rosto na altura do nariz — reconheceu o Recorrente dentre seis fotografias de indivíduos com características semelhantes. Idêntico procedimento foi adotado em relação à testemunha Ayla Cíntia Soares Silva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática, desde que o reconhecimento seja corroborado por outros elementos probatórios idôneos (AgRg no HC 955577, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025). Ademais, eventual mácula na fase inquisitorial não contamina, por si só, a ação penal, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC 798225/RS, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

In casu
, não houve exibição isolada de fotografia única, mas apresentação de conjunto de imagens com pessoas de traços semelhantes, precedida de descrição física detalhada - especialmente tez morena e compleição magra. A alegação defensiva de irregularidade não encontra respaldo no conteúdo dos autos.

Em juízo, a testemunha Ayla reafirmou que, à época dos fatos, percebeu no condutor da motocicleta um sinal no rosto, na altura do nariz, característica igualmente descrita pela vítima na fase policial. A circunstância de, no momento do depoimento judicial, ter indicado grau de certeza de aproximadamente 60% em relação à autoria não desnatura o valor probatório do conjunto, quando analisado em consonância com os demais elementos colhidos.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade do reconhecimento.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 09 de janeiro de 2021, o Recorrente, em concurso com outro indivíduo e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima David Rellyson da Silva Sousa bens consistentes em roupas, documentos pessoais, aparelho celular, relógio, uma caixa de som e a quantia de R$ 90,00, evadindo-se do local em motocicleta.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo relato firme da vítima na fase inquisitorial e pelo depoimento judicial da testemunha Ayla Cíntia Soares Silva, dos quais se extrai o contexto fático descrito pela acusação, inexistindo controvérsia substancial acerca da ocorrência do roubo.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria.

A vítima David Rellyson da Silva Sousa, perante a autoridade policial, descreveu minuciosamente as características físicas do condutor da motocicleta, enfatizando a presença de sinal no rosto, na altura do nariz, além de tez morena, compleição magra e estatura elevada. Após tal descrição, procedeu ao reconhecimento fotográfico do Recorrente dentre seis imagens de pessoas com traços semelhantes.

A testemunha Ayla Cíntia Soares Silva, namorada da vítima à época, corroborou em juízo a dinâmica do crime, afirmando que um dos agentes portava arma de fogo e que o condutor da motocicleta possuía sinal no rosto, na altura do nariz. Em sede policial, também reconheceu o Recorrente em procedimento formalizado nos autos, observando, na essência, os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, observa-se nos autos
print
extraído do Sistema Infopen com a fotografia do Recorrente, na qual se visualiza sinal na região mencionada pelas vítimas. Na mídia audiovisual do interrogatório prestado em juízo, observa-se, também, rente à borda superior da máscara de proteção, na região malar à altura do nariz do Recorrente, traço facial compatível com a descrição constante dos reconhecimentos e reafirmada por testemunha sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp 1250627/SC, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018).

No tocante à alegação de que o Recorrente não mais residia em Mãe do Rio à época dos fatos, a prova produzida não sustenta conclusão exculpatória. Maria de Sousa, amiga da família do Recorrente, demonstrou imprecisão quanto ao ano da mudança de residência, oscilando entre 2020 e 2021. A própria esposa do Recorrente admitiu em juízo que familiares permaneceram na localidade e que visitas esporádicas ocorriam. O álibi, portanto, não se revelou robusto nem apto a gerar dúvida razoável.

Importante ressaltar que, embora a testemunha Ayla Cíntia Soares Silva, em juízo, tenha afirmado que o grau de certeza aproximado quanto à identificação do Recorrente alcançava aproximadamente 60% apenas, tal manifestação não pode ser examinada de forma fragmentária ou descontextualizada do conjunto probatório.

A relativização da memória com o decurso do tempo constitui fenômeno humano ordinário, sobretudo quando se trata de fato ocorrido anos antes da audiência, sob situação de intensa tensão emocional. O que assume relevo jurídico não é a quantificação subjetiva posterior da certeza, mas a coerência entre as declarações prestadas na fase inquisitorial — quando a recordação se encontrava mais vívida — e os elementos objetivos constantes dos autos.

A incerteza demonstrada pela testemunha em juízo, na hipótese dos autos, não macula a solidez do conjunto probatório, porquanto não representou retratação, negativa de reconhecimento ou contradição substancial em relação ao que anteriormente afirmado, limitando-se a evidenciar natural cautela na rememoração tardia dos fatos. Persistiram hígidos, em essência, os aspectos centrais da narrativa, notadamente a identificação da característica física distintiva atribuída ao agente e a dinâmica da atuação criminosa, circunstâncias que se harmonizam com os demais elementos de convicção regularmente produzidos.

Em processo penal, a valoração da prova testemunhal deve observar seu conteúdo global e contextualizado, e não recorte isolado de expressões numéricas de certeza subjetiva, sob pena de indevida fragmentação do acervo probatório.

A vítima David Rellyson da Silva Sousa descreveu, com precisão, o condutor da motocicleta como indivíduo moreno, magro, alto e portador de sinal na altura do nariz, procedendo ao reconhecimento fotográfico após prévia descrição física. A testemunha Ayla, igualmente, indicou a mesma característica distintiva e reconheceu o Recorrente em procedimento formalizado. Soma-se a isso
print
constante dos autos, extraído do sistema Infopen, do qual se visualiza o sinal facial descrito, característica também perceptível por ocasião do interrogatório judicial.

A convergência entre descrição prévia, reconhecimento formal e elemento físico distintivo constitui encadeamento probatório lógico e harmônico, apto a formar juízo seguro de autoria. A versão defensiva, por sua vez, limitou-se à alegação de mudança de domicílio, circunstância infirmada pela própria admissão de visitas frequentes ao Município e pela inconsistência temporal apresentada pela informante arrolada pela defesa. Não se instaurou dúvida razoável capaz de abalar a coerência do acervo probatório.

Dentro da racionalidade exigida pelo processo penal democrático, a certeza judicial não decorre de impressão isolada, mas da convergência objetiva de elementos independentes, os quais, no caso concreto, apontam de modo seguro que foi o Recorrente quem conduziu a motocicleta na empreitada criminosa.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, a dinâmica descrita pelas vítimas evidencia atuação conjunta de dois agentes, com divisão de tarefas: o Recorrente conduzindo a motocicleta e outro portando arma de fogo e efetuando a subtração. A inexistência de identificação formal do corréu não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada a pluralidade de agentes e o liame subjetivo pela prova testemunhal coerente (STF - HC 242384/SP, Segunda Turma, julgado em 23/09/2024).

.A jurisprudência invocada pela defesa exige prova segura da atuação conjunta, vedando presunções. No caso, tal prova emerge da narrativa firme e convergente da vítima e da testemunha de acusação quanto à presença de dois agentes atuando de forma coordenada.

Ressalte-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram valorados de forma autônoma, mas apenas em consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal. A narrativa extrajudicial da vítima serviu como elemento de confirmação histórica dos fatos e de cotejo com os dados posteriormente reafirmados em juízo pela testemunha presencial, razão pela qual inexiste afronta ao sistema acusatório ou à exigência constitucional de contraditório.

De igual forma, a fotografia extraída do sistema Infopen e regularmente juntada aos autos não foi utilizada como prova autônoma de autoria, tampouco como fundamento exclusivo da condenação. Sua consideração ocorreu apenas em caráter acessório e corroborativo, limitada à verificação da compatibilidade entre a característica facial descrita pelos reconhecedores e a imagem cadastral constante de banco oficial, em reforço aos demais elementos probatórios regularmente produzidos.

Desse modo, o conjunto de provas produzido nos autos supera o patamar da mera suspeita ou probabilidade e alcança grau de certeza judicial compatível com o decreto condenatório. A conclusão adotada não resulta de presunções ou impressões subjetivas, mas da convergência objetiva de elementos independentes entre si, aptos a afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Embora respeitável o parecer ministerial ofertado em segundo grau, no sentido do provimento do recurso para absolvição, dele divirjo. Isso porque a conclusão absolutória nele lançada parte de interpretação fragmentada dos elementos de convicção constantes dos autos, especialmente ao atribuir relevância isolada às supostas fragilidades do reconhecimento pessoal. Como exposto, a autoria não decorre de elemento único, mas da convergência entre descrição física prévia e minuciosa do agente, reconhecimento fotográfico formalizado, confirmação judicial parcial da testemunha presencial e coincidência de característica facial distintiva, além da inconsistência do álibi defensivo. Em tais circunstâncias, prevalece a conclusão condenatória firmada no presente voto.

Em suma, pode-se dizer que o acervo probatório não deixou quaisquer dúvidas que o Recorrente foi um dos autores do delito.

Presentes, pois, os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação como decorrência lógica do acervo probatório. Ausente impugnação específica quanto aos critérios de individualização da pena, e não se evidenciando nulidade cognoscível de ofício nos consectários fixados na sentença, preserva-se integralmente o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Determino, ainda, a tramitação sob sigilo dos documentos identificados pelos IDs 27681328, 27681329, 27681330, 27681332, 27681334, 27681335, 27681336 e 27681337, bem como nas mídias de ID 27681357 e 27681355, com a respectiva restrição de acesso a terceiros, preservado o acesso às partes e a seus procuradores regularmente constituídos, a fim de resguardar a intimidade do Recorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026